Tribunal: CARF
Processo: 10855.722089/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.DECADÊNCIA ARTIGO 173, INCISO I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (artigo 543-C, do CPC/1973), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) a partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. OCORRENCIA DE DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO “DIES A QUO”. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN. NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas abrange também infrações às leis tributárias, e atinge não só o administrador de direito, mas também o administrador de fato do contribuinte, mormente no caso em que as infrações foram apenadas com a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos de sonegação, fraude ou conluio.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA REITERADA DE ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO.
A ausência reiterada de apresentação de documentos e esclarecimentos por parte do sujeito passivo, independentemente da demonstração de prejuízo à formalização do lançamento ou de reiteração da prática infracional é motivo suficiente para o agravamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722089/2015-56
ACÓRDÃO
2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E

TEXTIL WM CONFECOES EIRELI
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023.
SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO
STJ SOBRE A MATÉRIA.DECADÊNCIA ARTIGO 173, INCISO I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (artigo 543-C, do CPC/1973), fixou o entendimento no sentido
de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento
antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte; b) a partir da ocorrência do fato gerador, nos
casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. OCORRENCIA DE DOLO FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS.
DISCUSSÃO DO “DIES A QUO”. SÚMULA CARF No 101.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
2
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÚMULA CARF No 210.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes
últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para
a consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo
econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN.
NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta
responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas
abrange também infrações às leis tributárias, e atinge não só o
administrador de direito, mas também o administrador de fato do
contribuinte, mormente no caso em que as infrações foram apenadas com
a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos de
sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
3
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA REITERADA DE ESCLARECIMENTOS À
FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO.
A ausência reiterada de apresentação de documentos e esclarecimentos
por parte do sujeito passivo, independentemente da demonstração de
prejuízo à formalização do lançamento ou de reiteração da prática
infracional é motivo suficiente para o agravamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 27 de dezembro de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”
do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada; II) não conhecer do recurso voluntário do
contribuinte na parte relativa à sujeição passiva solidária, nos termos da Súmula CARF no 172, e,
na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa aplicada de 225% para
150%, em razão da retroatividade benéfica da Lei no 14.689 de 2023; III) negar provimento aos
recursos voluntários dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
4

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício (fl. 1.894) e de recursos voluntários interpostos pelo
contribuinte TÊXTIL WM CONFECÇÕES LTDA (fls. 1.945/1.958) e pelos responsáveis solidários:
MÔNICA DIAS REBOLLO (fls. 1.959/1.963), AUAD ELIAS RAIA NETO (fls. 1.964/1.968) e
CONFECÇÕES SANTO EXPEDITO GUAREÍ LTDA (fls. 1.969/1.971) contra decisão no acórdão exarado
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (fls.
1.893/1.920), que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado nos autos de infração abaixo discriminados, lavrados em 06/08/2015,
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 1.580/1.593) e das seguintes planilhas: (i) Planilha 1 -
Receita Bruta / Receita de Vendas de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno x Massa
Salarial (fl. 1.594); (ii) Planilha 2 - Notas Fiscais de saída da Confecções para a Têxtil (fls.
1.595/1.605); (iii) Planilha 3 – Empregados transferidos da Confecções WM Guareí Ltda para Textil
WM Confecções Ltda (fls. 1.606/1.609); (iv) Planilha 4 - Base de Cálculo - BC declarada pela
empresa Confecções WM Guareí Ltda (fls. 1.610/1.744); (v) Planilha 5 - Base de Cálculo - BC
declarada pela empresa Têxtil WM Confecções Ltda (fls. 1.745/1.784) e (vi) Planilha 6 - Diferenças
de RAT Ajustado conforme alíquotas declaradas pela empresa Têxtil WM Confecções Ltda (fl.
1.785):
 Auto de Infração – DEBCAD 51.065.600-5, no montante de R$ 6.438.565,69, já
acrescidos de juros e multa de ofício, referente às contribuições previdenciárias
da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos
ambientais
do
trabalho
(SAT/RAT/GILRAT),
incidentes
sobre
remunerações não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e pertinentes a
trabalhadores caracterizados como segurados empregados da autuada,
apuradas nos levantamentos F2 - BASE DE CALCULO CONFECCOES (01/2012 a
12/2012) e FP - BASE DE CALCULO CONFECCOES (01/2010 a 12/2011) - (fls.
1.789/1.800) e
 Auto de Infração – DEBCAD 51.065.602-1, no montante de R$ 118.623,00, já
acrescidos de juros e multa de ofício, referente às contribuições previdenciárias
da empresa destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
5
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT/GILRAT), incidentes sobre remunerações
declaradas em GFIP com alíquotas a menor, apuradas nos levantamentos R2 –
RAT TÊXTIL (01/2012 a 12/2012) e RA – RAT TEXTIL (01/2010 a 12/2011) - (fls.
1.801/1.810).
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários da exigência tributária objeto dos
presentes autos as seguintes pessoas físicas e jurídica: Confecções Santo Expedito Guareí Ltda (fl.
1.813), Auad Elias Raia Neto (fl. 1.814), Monica Dias Rebollo (fl. 1.815), Jean Wilson Rebollo (fl.
1.816) e Nadia Raya (fl. 1.817).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 1.894/1.900):
(...)
1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fls. 02) tem por objeto impugnações aos seguintes Autos de Infração:
1.1 Auto de Infração n° 51.065.600-5, fls. 1789, referente às contribuições
previdenciárias da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre
remunerações não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP e pertinentes a
trabalhadores caracterizados como segurados empregados da autuada, apuradas
nos levantamentos F2 - BASE DE CALCULO CONFECCOES (01/2012 a 12/2012) e FP
- BASE DE CALCULO CONFECCOES (01/2010 a 12/2011), no valor total de R$
6.438.565,69 consolidado em 06/08/2015, incluídos juros e multa de ofício
agravada e qualificada.
1.2. Auto de Infração n° 51.065.602-1, fls. 1801, referente às contribuições
previdenciárias da empresa destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre
remunerações declaradas em GFIP com alíquotas a menor, apuradas nos
levantamentos R2 – RAT TÊXTIL (01/2012 a 12/2012) e RA – RAT TEXTIL (01/2010
a 12/2011), no valor total de R$ 118.623,00, consolidado em 06/08/2015,
incluídos juros e multa de ofício agravada e qualificada.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 1580/1593), nos anexos do Auto de Infração
(fls. 1790/1800, 1802/1812 e 1594/1785) e documentos carreados aos autos pela
fiscalização (fls. 03/1579 e 1813/1827). Do Relatório Fiscal, destaca-se:
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
6
a) Procedimento fiscal. A empresa não respondeu a nenhuma das intimações nos
prazos concedidos e, portanto, não apresentou nenhum dos documentos
solicitados. Em 16/06/2015 (fora dos prazos concedidos), o Sr. Auad Elias Raia
Neto compareceu a esta Delegacia e protocolou a entrega de alguns documentos
(sem procuração). Estes documentos não foram considerados para os presentes
levantamentos, sendo citadas e apresentadas apenas duas notas fiscais de
aquisição de equipamentos, em face à solicitação da relação de bens da empresa.
A empresa também não entregou para o período a Escrituração Contábil Digital –
ECD (Decreto no 6.022/2007). A ação fiscal foi vinculada a outra fiscalização
iniciada anteriormente na empresa Confecções WM Guareí Ltda., na qual
apresentados pelo sujeito passivo Folhas de Pagamento de 01/2010 a 13/2010 (13
corresponde ao 13o salário) e Livro Caixa 2010. Fiscalização na pessoa física do
sócio administrador Jean Wilson Rebollo da empresa Confecções WM Guareí Ltda
não restou bem sucedida, eis que restou citado por edital e nada apresentou.
b) Grupo econômico. Conforme Ficha Completa e documentos anexos da Junta
Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp, em 30/01/1995 foi constituída a
empresa Confecções Santo Expedito Guareí Ltda. (doravante denominada Santo
Expedito), CNPJ 00.XXX.XXX/0001-39, localizada a Av. Guareí s/n – Distrito
Industrial - Guareí – SP. Os sócios são os seguintes:
Situação
Nome
Período
Sócio
Administrador
Auad Elias Raia Neto
30/01/1995 a 29/07/1996 e
18/06/2012 a atual
Sócia
Malvina Abussamra Raia (mãe de
Auad)
30/01/1995 a 23/02/2015
Sócia
Administradora
Nádia Raya (irmã de Auad)
29/07/1996 a 18/06/2012
Conforme Ficha Completa da Jucesp e documentos anexos, em 09/06/2000 foi
constituída a empresa Confecções WM Guareí Ltda. (doravante denominada
Confecções), CNPJ 03.XXX.XXX/0001-41, localizada a Av. Guareí 565 – Bairro
Floresta - Guareí – SP. A empresa registrou distrato social arquivado em
09/05/2014. Os sócios eram os seguintes:
Situação
Nome
Período
Sócio
Administrador
Jean Wilson Rebollo (cunhado de
Auad)
09/06/2000 a 09/05/2014
Sócia
Nádia Raya (irmã de Auad)
09/06/2000 a 09/05/2014
Conforme Ficha Completa da Jucesp e documentos anexos, em 11/04/2006 foi
constituída a empresa Têxtil WM Confecções Ltda (doravante denominada Têxtil),
CNPJ 07.XXX.XXXX/0001-19, localizada a Av. Guareí 900 – Bairro Floresta - Guareí
– SP. Os sócios são os seguintes:
Situação
Nome
Período
Sócio Administrador Mônica Dias Rebollo (esposa de Auad)
11/04/2006 a atual
Sócia
Wilson Rebollo Lara (sogro de Auad)
11/04/2006 a atual
Em visita ao local da Confecções em 12/07/2013 para apresentação do TIPF, a
empresa se encontrava fechada, apesar de se tratar de um dia útil normal. O
termo foi entregue ao guarda Lucas Melo de Carvalho, que se declarou
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
7
empregado da empresa. Verificação posterior demonstrou que este empregado
constava na GFIP da Têxtil. Nesta visita constatou-se que existe uma única
empresa de confecções na Avenida Guareí, conforme foto aérea abaixo, e que as
numerações (s/n, 565 e 900) registradas nos cadastros do CNPJ e contratos sociais
não existem e, na realidade, as três empresas se encontram no mesmo endereço.
Conforme Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ da empresa Santo Expedito disponíveis, a empresa se encontra inativa, no
mínimo, desde o ano calendário de 2002. Verificou-se que nas DIPJ desde 2005
consta como Representante da Pessoa Jurídica e Responsável pelo Preenchimento
o Sr. Auad Elias Raia Neto. Nos exercícios de 2007 a 2009, o regime de tributação
declarado foi Lucro Presumido, porém com todos os valores zerados. Nestes
casos, o Sr. Auad Elias Raia Neto se declara sócio com 50% do capital total. A
empresa não apresentou as DIPJ ano calendário 2012 a 2014 até a presente data.
Conforme escritura lavrada em 15/04/2013, o terreno onde se encontra a
unidade fabril das empresas foi doado pela Prefeitura do Município de Guareí à
empresa Santo Expedito, sendo citado um Termo de Doação de 30/01/1995,
mesma data de constituição da empresa. Porém, até a presente data, a empresa
não regularizou o Registro do imóvel (matrícula 56.948) transferindo o terreno
para seu nome, nem regularizou a construção da unidade fabril. Em resumo, o
prefeito de Guareí oficializou em 04/2013 a doação de um terreno no valor de R$
149.779,56, conforme escritura, a uma empresa inativa, no mínimo, desde 2002.
Conforme reportagem do Jornal Informativo de Guareí em 22/08/2009, a Câmara
Municipal da cidade concedeu o título de cidadão Guareiense ao Sr. Auad Elias
Raia Neto e sua mãe Sra. Malvina Abussamra Raia pela criação da empresa
“Confecções WM Ltda.”, sendo que nenhum dos dois faz parte do contrato social
da empresa Confecções. Para os munícipes de Guareí existe uma única empresa
de confecções conhecida como Malharia.
A fiscalização foi iniciada na empresa Confecções, inscrita no Simples desde
01/07/2007, e, em resposta ao TIPF, compareceu a esta Delegacia da RFB em
Sorocaba o Sr. Auad Elias Raia Neto, munido de procuração particular do sócio
administrador Sr. Jean Wilson Rebollo, quando foram apresentados as folhas de
01/2010 a 13/2010 e Livro Caixa de 2010 pertinentes à empresa Convecções (sic)
WM Guareí Ltda. Posteriormente não foi apresentado mais nenhum documento.
A empresa Confecções registrou distrato social datado de 01/07/2012, arquivado
na Jucesp em 09/05/2014. Como o período foi superior a 30 dias, a data efetiva da
dissolução da empresa é a data do arquivamento. Além disso, a tentativa de
dissolução com data de 01/07/2012 foi totalmente irregular, visto que a empresa
teve empregados, no mínimo, até 12/2012, conforme declarações em GFIP e RAIS.
Como a empresa se encontrava em meio a uma fiscalização, esta foi uma clara
ação de embaraço à fiscalização.
Conforme documentos anexos da Jucesp, as empresas Confecções e Têxtil
utilizam o mesmo nome fantasia Charbel.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
8
A empresa Têxtil tem como sócia administradora a Sra. Mônica Dias Rebollo,
sendo este o nome que consta no contrato social da empresa, no cadastro do CPF
e nas suas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF até a presente
data. Porém, conforme procuração de 12/07/2007 arquivada no Cartório de
Guareí – SP, Comarca de Tatuí, consta como outorgante Mônica Rebollo Raia,
casada, que no seu estado civil de solteira assinava Mônica Dias Rebollo. Em
diversas escrituras de aquisição de imóveis adquiridos pelo casal consta o nome
Mônica Rebollo Raia para o mesmo CPF, casada em comunhão parcial de bens
com Auad Elias Raia Neto, sendo a escritura mais recente de 23/10/2013.
Inclusive, nas declarações de IRPF da Sra. Mônica e do Sr. Auad, constam
domicílios fiscais diferentes, enquanto nas escrituras mais recentes consta um
outro endereço, sendo todos imóveis pertencentes ao casal. Portanto, a Sra.
Mônica utiliza o nome de solteira ou de casada de acordo com a conveniência,
ficando evidente o objetivo de esconder o vínculo matrimonial para fins
tributários.
Foram localizadas duas procurações no Cartório de Registro Civil do 33o
Subdistrito do Alto da Mooca – Capital do Estado de São Paulo, outorgadas pela
empresa Têxtil, representada pela sócia Mônica Dias Rebollo, nomeando o Sr.
Auad Elias Raia Neto como procurador da empresa, com amplos poderes para sua
administração, inclusive movimentações bancárias. A primeira foi registrada em
13/07/2006, com validade de um ano e a segunda em 14/04/2009 com validade
de dez anos.
Conforme Processo 0003031-72.2012.8.26.0595, que tramitou na 1a Vara da
Comarca de Serra Negra, localizado via internet, a empresa A.G. Metne Malhas
processou a empresa Têxtil para incluí-la como pólo passivo de execução de três
duplicatas emitidas e executadas contra a empresa Confecções e não pagas,
alegando que as notas fiscais e as mercadorias foram recebidas pela mesma
pessoa, que ambas empresas tem o mesmo nome fantasia Charbel e as iniciais
WM no nome. Apesar deste processo ter sido arquivado e não ter qualquer
relação com esta ação fiscal, ele reforça o entendimento de confusão patrimonial
entre as empresas Confecções e Têxtil e, conforme parte da decisão de
18/01/2013 descrita abaixo, o comando do Sr. Auad: “Consigno, ainda, que,
verificando todos os documentos dos autos, entendo que, de fato, as duas
empresas, TÊXTIL WM CONFECÇÕES LTDA., ora embargante, e CONFECÇÕES WM
GUAREÍ LTDA., fazem parte de um grupo econômico, comandado pelo Senhor
Auad Elias Raya Neto.”
Foram apresentadas uma nota fiscal de aquisição de um tear (máquina MBSJ/R) e
outra de uma máquina de tingir fitas, ambas adquiridas pela Têxtil em 2009.
Neste período, a Têxtil declarou em GFIP de 5 a 6 empregados, enquanto a
Confecções tinha de 220 a 263 empregados. Obviamente os equipamentos eram
utilizados também pelos empregados alocados na Confecções.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
9
Conforme a Jucesp, a empresa Têxtil alterou o endereço da matriz em 30/09/2013
para Rua da Mooca 2365 – São Paulo – SP e novamente em 26/11/2013 para Rua
da Mooca 2326, sala 4, São Paulo – SP. Criou também uma filial CNPJ
07.985.533/0002-08 com o endereço anterior em Guareí – SP e transferiu todos
os empregados para a mesma. Para confirmação, foi enviada uma intimação via
postal para o novo endereço, AR JG958195662BR, não recebido com anotação
“mudou-se” em 31/07/2014. Conforme foto, fica evidente tratar-se de um
endereço de fachada com o intuito de causar novo embaraço à ação fiscal.
Como o controle do cadastro de CNPJ é atribuição da RFB, foi efetuada uma
alteração de ofício em 19/08/2014, retornando o endereço da matriz para Guareí-
SP, em conformidade com o inciso III do artigo 23 da Instrução Normativa RFB no
1.470/2014. A empresa desfez a alteração de endereço na Jucesp em 22/12/2014.
Todas as informações apresentadas neste capítulo têm por objetivo demonstrar
que as três empresas compõem um grupo econômico administradas por um
grupo familiar comandado pelo Sr. Auad Elias Raia Neto com participação ativa de
sua esposa Mônica Dias Rebollo (ou Mônica Rebollo Raia), sua irmã Nadia Raya e
seu cunhado Jean Wilson Rebollo (sócios administradores), com uma série de
irregularidades de documentação, tentativas de blindagens de patrimônio dos
sócios e embaraços à fiscalização.
c) Terceirização Fictícia. Conforme Declaração Anual do Simples Nacional – DASN
da empresa Confecções para os anos calendário de 2010 a 2012, os valores
declarados da Receita Bruta Auferida variam de 10% a 27% da Massa Salarial, ou
seja, os rendimentos pagos aos segurados empregados declarados em GFIP e
RAIS. Obviamente esta é uma situação incompatível para qualquer empresa,
caracterizando claramente a omissão de receita.
A Confecções apresentou um Livro Caixa de 2010, que apresenta uma série de
irregularidades: não consta movimentação bancária, assinatura do representante
legal não identificada, vendas registradas incompatíveis com a receita bruta
declarada nas DASN, valores de despesas com empregados também
incompatíveis, nenhuma outra despesa declarada, ou seja, totalmente em
desacordo com Decreto 3.000/99 e, portanto, este Livro Caixa não foi
considerado.
Já a Têxtil declarou em suas DIPJ anos calendários 2010 a 2012 Receitas de
Vendas de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno que variam de R$
7,7 milhões a R$ 22,8 milhões, com pouquíssimos empregados até 06/2012.
Observa-se também que ela começou a declarar estas receitas apenas a partir do
4o trimestre de 2010, mesmo período em que passou a ser obrigada a emitir
Notas Fiscais Eletrônicas. A comparação entre Receita Bruta / Receita de Vendas
de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno x Massa Salarial das
empresas Confecções e Têxtil está apresentada na Planilha 1.
A partir da extração das Notas Fiscais Eletrônicas de saída lançadas pela
Confecções no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a partir de 09/2011
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
10
até 06/2012, podemos observar que todas notas fiscais, sem exceção, foram
emitidas em favor da Têxtil. Portanto, toda produção da Confecções foi repassada
para a Têxtil, já que não existem notas fiscais para outros favorecidos. Convém
lembrar que foram solicitadas todas as notas fiscais do período 2010 a 2012 e não
foram apresentadas. A relação destas notas fiscais está apresentada na Planilha 2
em anexo, contendo em suas observações os pedidos da Têxtil.
A partir de 06/2012 até 11/2012, os empregados alocados na Confecções foram
sendo gradativamente transferidos para a Têxtil, sendo que ocorreu a tentativa de
encerramento da Confecções com data de 01/07/2012, mas que só foi registrada
de fato em 09/05/2014 na Jucesp, conforme item 3.9.. Estas transferências
ocorreram, provavelmente, em função da Têxtil ter se beneficiado da
desoneração sobre a folha de pagamento, fato não comprovado em face à não
apresentação de documentos por parte da empresa. A Planilha 3 relaciona 273
empregados transferidos da Confecções para a Têxtil.
Pelo exposto, ficam evidentes o planejamento tributário abusivo, conhecido como
terceirização fictícia, e a confusão patrimonial existente entre as empresas, onde
uma empresa inativa (Santo Expedito) detém o imóvel e a unidade fabril, outra
empresa optante do Simples (Confecções) concentrava os empregados no
período, sem faturamento para cobrir sequer a massa salarial e a terceira
empresa (Têxtil), detém os equipamentos, recebe a produção e realiza o
faturamento, com poucos empregados, conseguindo, desta forma, sonegar as
devidas contribuições previdenciárias sobre as folhas de pagamento dos
empregados.
Por estes motivos e, também, como o faturamento da Têxtil não permitiria seu
enquadramento no Simples, estamos caracterizando que os empregados da
Confecções pertenciam, de fato, à Têxtil, lançando os valores devidos da parte da
empresa, RAT e outras entidades/terceiros para a Têxtil, tendo como base de
cálculo as remunerações pagas aos segurados empregados da Confecções.
Foram encontradas diversas divergências entre os segurados empregados
declarados e suas remunerações nas GFIP, RAIS e Folhas de Pagamento
(apresentadas apenas as de 2010) da Confecções. Por esta razão, foi elaborada a
Planilha 4 em anexo, comparando para cada competência os empregados e
valores declarados, considerando-se o maior valor declarado. A partir da base de
cálculo obtida nesta planilha, foram efetuados os lançamentos citados no item
anterior.
d) Diferenças de RAT Ajustado. Para o período fiscalizado (2010 a 2012), a Têxtil
declarou nas DIPJ e GFIP o CNAE principal de código 1411-8/01 (Confecção de
roupas íntimas). No anexo V do Decreto no 3.048/1999, este CNAE corresponde a
uma alíquota de RAT de 3%. Porém, a empresa declarou em GFIP, no período de
01/2010 a 01/2011 um RAT de 2% e no período de 02/2011 a 13/2012 um RAT de
0% (nunca aplicável a uma empresa com apuração tributária pelo lucro real como
a Têxtil).
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
11
Conforme artigo 202A do Decreto 3.048/1999 (incluído pelo Decreto no
6.042/2007), foi instituído o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, que consiste
em um multiplicador variável de 0,50 a 2,00 a ser aplicado no RAT. A empresa
Têxtil declarou em GFIP, para todo o período de 2010 a 2012, um FAP de 1,00,
sendo o correto, conforme o MPS, o valor de 1,00 para 2010 e 2011 e 0,50 para
2012.
Em face às declarações indevidas da Têxtil em GFIP, foram calculadas as
diferenças devidas a título de RAT Ajustado (RAT x FAP), sendo a alíquota aplicada
sobre a base de cálculo definida pelo total das remunerações pagas aos
segurados, declaradas em GFIP e em RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.
As bases de cálculo foram calculadas conforme Planilha 5 em anexo. Da mesma
forma que na Confecções, foram encontradas divergências entre os valores
declarados pela Têxtil em RAIS e GFIP. Utilizando o mesmo critério, a base de
cálculo foi levantada a partir do maior valor declarado pela empresa, lembrando
que as folhas de pagamento não foram apresentadas. As diferenças de RAT
Ajustado foram calculadas conforme Planilha 6 em anexo, utilizando as bases de
cálculo da Planilha 5.
e) Multa. De acordo com a legislação especificada, cabe a aplicação da multa de
ofício de 75% (artigo 35A da Lei 8.212/91 combinado com inciso I do artigo 44 da
Lei 9.430/96) duplicada para 150% (§1o do artigo 44 da Lei 9.430/96 combinado
com artigo 71 da Lei 4.502/64) e agravada para 225% (§2o do artigo 44 da Lei
9.430/96) em todo o período de 01/2010 a 13/2012, em face ao não atendimento
de intimações no prazo determinado, embaraços à fiscalização e do planejamento
tributário abusivo e confusão patrimonial entre as empresas Santo Expedito,
Confecções e Têxtil, caracterizando, em tese, o crime de sonegação fiscal.
f) Responsabilidade Solidária. Diante dos fatos descritos e em face do arts. 124, I,
e 135, III, do CTN, são arrolados como responsáveis solidários: Confecções Santo
Expedito Guareí Ltda, CNPJ n° 04.XXX.XXX/0001-39; Auad Elias Raia Neto, CPF n°
521.XXX.XXX-72; Mônica Dias Rebollo, CPF n° 101.XXX.198-33; Nádia Raya, CPF n°
001.XXX.XXX-45; e Jean Wilson Rebollo, CPF n° 264.XXX.XXX-96.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte TÊXTIL WM CONFECÇÕES LTDA foi cientificado do lançamento em
14/08/2015 (AR de fl. 1.827) e os responsáveis solidários: CONFECÇÕES SANTO EXPEDITO GUAREÍ
LTDA, em 14/08/2015 (AR de fl. 1.821); AUAD ELIAS RAIA NETO, em 14/08/2015(AR de fl. 1.822);
MONICA DIAS REBOLLO, em 13/08/2015 (AR de fl. 1.823); JEAN WILSON REBOLLO, em 01/09/2015
(Edital Eletrônico no 001092310 de fl. 1.825) e NADIA RAYA, em 13/08/2015 (AR de fl. 1.826).
Regularmente intimados dos lançamentos o contribuinte e os responsáveis
solidários apresentaram impugnações em 14/09/2015: TEXTIL WM CONFECOES LTDA (fls.
1.834/1.848), acompanhada de documentos (fls. 1.849/1.868); MÔNICA DIAS REBOLLO (fls.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
12
1.869/1.873), acompanhada de documentos (fls. 1.874/1.875); AUAD ELIAS RAIA NETO (fls.
1.876/1.880), acompanhada de documentos (fls. 1.881/1.882) e CONFECÇÕES SANTO EXPEDITO
GUAREÍ LTDA (fls. 1.883/1.885), acompanhada de documentos (fls. 1.886/1.887).
Os responsáveis solidários JEAN WILSON REBOLLO e NADIA RAYA, ainda que
tenham sido intimados dos lançamentos, não apresentaram impugnações.
Abaixo seguem reproduzidos os argumentos dos impugnantes, extraídos do
acórdão da DRJ (fls. 1.900/1.907):
(...)
2.1. Têxtil WM Confecções Ltda foi cientificada dos lançamentos em 14/08/2015
(fls. 1818/1820 e 1827). Lavrados os respectivos Termos de Sujeição Passiva
Solidária, os solidários também foram cientificados, como podemos observar:
(...)
3. Em 14/09/2015 (fls. 1888/1889), Mônica Dias Rebollo e Auad Elias Raia Neto
apresentaram as impugnações e documentos de fls. 1869/1875 e 1876/1882,
respectivamente, acolhidas como tempestivas pelo órgão preparador (fls. 1891),
alegando em síntese: (grifos nossos)
a) Autos de Infração. Pelas razões expostas na impugnação apresentada pela
TÊXTIL WM CONFECÇÕES LTDA, não merecem prosperar os autos de infração em
questão, devendo integralmente ser cancelados por essa Turma Julgadora.
b) Responsabilidade. A Fiscalização entendeu que a impugnante seria responsável
solidária pelo crédito tributário constituído em face da Têxtil WM Confecções
Ltda, com base nos artigos 124, I, e 135, III, da Lei no 5.172/66 (CTN). Para
fundamentar a aplicação desses dispositivos, a fiscalização concluiu que “as três
empresas compõem um grupo econômico administradas por um grupo familiar
comandado pelo Sr. Auad Elias Raia Neto com participação ativa de sua esposa
Mônica Dias Rebollo (ou Mônica Rebollo Raia), sua irmã Nadia Raya e seu
cunhado Jean Wilson Rebollo (sócios administradores), com uma série de
irregularidades de documentação, tentativas de blindagens de patrimônio dos
sócios e embaraços à fiscalização.”.
Contudo, em nenhum momento a fiscalização descreveu especificamente quais os
atos praticados pelas pessoas físicas ensejadores do vínculo de causalidade com
as supostas irregularidades, de modo que não podem prosperar os argumentos
justificadores da Sujeição Passiva Solidária, pois não há que se falar em atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social e estatutos,
o que impede a aplicação do art. 135, inciso III, do CTN.
O argumento de contribuição para as supostas irregularidades, em razão de a
impugnante Mônica Dias Rebollo ter exercido a função de administradora da
Têxtil WM Confecções Ltda e de o impugnante ter exercido função de
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
13
administrador em empresa do suposto grupo econômico, é genérico e não
vinculado à conduta específica.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e do
Superior Tribunal de Justiça - STJ não admite a responsabilização pela simples
falta de pagamento, não bastando considerações genéricas sem correlação a
fatos.
c) Pedido. Requerem o cancelamento da responsabilidade solidária.
3.1. Em 14/09/2015 (fls. 1888/1889), Confecções Santo Expedito Guareí Ltda
apresentou a impugnação e documentos de fls. 1883/1887, acolhida como
tempestiva pelo órgão preparador (fls. 1891), alegando em síntese: (grifos nosso)
a) Autos de Infração. Pelas razões expostas na impugnação apresentada pela
TÊXTIL WM CONFECÇÕES LTDA, não merecem prosperar os autos de infração em
questão, devendo integralmente ser cancelados por essa Turma Julgadora.
b) Responsabilidade. A Fiscalização entendeu que a impugnante seria responsável
solidária pelo crédito tributário constituído em face da Têxtil WM Confecções
Ltda, com base nos (sic) artigo 124, I, do CTN. Para fundamentar a aplicação
desses dispositivos, a fiscalização concluiu que “as três empresas compõem um
grupo econômico administradas por um grupo familiar comandado pelo Sr. Auad
Elias Raia Neto com participação ativa de sua esposa Mônica Dias Rebollo (ou
Mônica Rebollo Raia), sua irmã Nadia Raya e seu cunhado Jean Wilson Rebollo
(sócios administradores), com uma série de irregularidades de documentação,
tentativas de blindagens de patrimônio dos sócios e embaraços à fiscalização.”.
A impugnante não tem qualquer atividade operacional há muitos anos, sendo tão-
somente a proprietária do imóvel onde estava localizada a Confecções WM Guareí
Ltda e onde atualmente está localizada a Têxtil WM Confecções Ltda. Como foi
exaustivamente exposto na impugnação apresentada pela Têxtil WM Confecções
Ltda, não há qualquer razão para que a impugnante seja responsável solidária,
sendo completamente descabida a atribuição da sujeição passiva tributária pela
fiscalização.
c) Pedido. Requerem o cancelamento da responsabilidade solidária.
3.2. Em 14/09/2015 (fls. 1888/1889), Têxtil WM Confecções Ltda apresentou a
impugnação e documentos de fls. 1834/1868, acolhida como tempestiva pelo
órgão preparador (fls. 1891), alegando em síntese: (grifos nosso)
a) Decadência. Foram lavrados autos de infração correspondentes a fatos
geradores ocorridos de 01/2010 a 12/2012, tendo a ciência dos referidos autos de
infração ocorrida em 14/08/2015. Tendo havido pagamento antecipado, os
lançamentos efetuados referentes aos fatos gerados ocorridos de 01/2010 a
07/2010 são nulos, uma vez que foram constituídos após o prazo decadencial
estabelecido pela legislação tributária nos termos do no (sic) §4o do artigo 150 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
14
b) Grupo Econômico. A empresa Confecções Santo Expedito Guareí Ltda foi
constituída em 30/01/1995. A empresa Confecções WM Guareí Ltda foi
constituída em 09/06/2000 e a constituição da empresa Têxtil WM Confecções
Ltda se deu quase 6 anos depois, em 11/04/2006.
No Relatório Fiscal, é mencionado pela fiscalização que “existe uma única
empresa de confecções na Avenida Guareí” e que “as três empresas se encontram
no mesmo endereço”. Aqui, cabe destacar que: (a) Confecções Santo Expedito
Guareí Ltda não tem qualquer atividade operacional, sendo tão-somente a
proprietária do imóvel onde estava localizada a Confecções WM Guareí Ltda e
onde atualmente está localizada a Têxtil WM Confecções Ltda; (b) a Confecções
WM Guareí Ltda deixou de operar de fato em 07/2012; e (c) o prédio fabril da
Têxtil WM Confecções Ltda foi construído após a constituição da empresa, na área
remanescente do terreno, conforme fotos. Imagem aérea atual demonstra que a
fiscalização se equivoca ao afirmar a existência de uma única empresa na Avenida
Guareí, pois também existe na referida avenida a empresa “Da Vinci Indústria
Têxtil”.
No Relatório Fiscal, também há a menção de que o guarda Lucas Melo de
Carvalho, que tomou ciência do TIPF, consta na GFIP da Têxtil WM Confecções
Ltda. Ocorre que a fiscalização compareceu ao local em 12/07/2013 e a empresa
Confecções WM Guareí Ltda deixou de existir de fato desde julho de 2012
(distrato social registrado na Jucesp em 09/05/2014). Ora, nada mais normal do
que o empregado estar registrado em uma empresa em atividade. O anormal
seria o empregado estar registrado na Confecções WM Guareí Ltda, pois na época
ela já não tinha existência de fato.
O Relatório Fiscal menciona que a Confecções Santo Expedito Guareí Ltda se
encontra inativa, no mínimo, desde 2002, que o terreno onde está a Têxtil WM
Confecções Ltda foi doado à Confecções Santo Expedito Guareí Ltda em
30/01/1995 e que a escritura de Doação do terreno e Registro foi lavrada em
15/04/2013. Ao final, descreve que “o prefeito de Guareí oficializou em 04/2013 a
doação de um terreno no valor de R$ 149.779,56, conforme escritura, a uma
empresa inativa, no mínimo, desde 2002”. Não há qualquer irregularidade nesses
fatos. O que houve em 2013 foi a lavratura da escritura de uma doação (ocorrida
efetivamente em 1995) para uma empresa que estava inativa (sem qualquer
atividade operacional) e não uma doação a uma empresa inativa, como quer fazer
crer a fiscalização. Inclusive, a Confecções Santo Expedito Guareí Ltda não foi
baixada na Junta Comercial, apesar de não apresentar qualquer atividade
operacional durante muitos anos, justamente porque era a donatária de um
imóvel, mas ainda não havia sido cumprida uma formalidade legal com vistas a
futuramente consolidar o seu direito de propriedade sobre o imóvel.
A fiscalização se utiliza de uma reportagem de jornal que menciona a concessão
do título de cidadão Guareiense ao Sr. Auad Elias Raia Neto e a sua mãe Sra
Malvina Abussamra Raia pela criação da empresa “Confecções WM Ltda” e que os
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
15
dois não fazem parte do contrato social dessa empresa. Ressalta-se que Guareí é
uma cidade muito pequena (cerca de 15.0000 habitantes). As 3 empresas que a
fiscalização diz que compõem um grupo econômico são operacionalmente
independentes, mesmo pertencendo a pessoas que têm laços familiares. Nesse
contexto, é natural que haja confusão por parte da população acerca da real
titularidade das sociedades empresárias.
Aqui, vale mencionar que a reportagem cita um relevante fato que a fiscalização
não teve interesse em mencionar em seu Relatório Fiscal: que a empresa (a
reportagem cita somente Confecções WM Ltda) “acolhe em seu quadro funcional
mais de duzentos funcionários na produção de confecções que abastecem as lojas
em diversas cidades com a venda no varejo e atacado.”.
Não houve qualquer ação que tivesse o condão de causar embaraço à fiscalização.
O que se quis foi tão-somente fazer a extinção de direito da Confecções WM
Guareí Ltda, uma vez que de fato ela já se encontrava inoperante desde 07/2012.
Também, a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem condições e os
instrumentos legais para localizar e cientificar os sócios dos atos fiscalizatórios e,
assim, desenvolver normalmente suas atribuições institucionais.
Merece esclarecermos o fato de a Confecções WM Guareí Ltda ter possuído
empregados até 12/2012. Alguns empregados se mantiveram registrados até
12/2012 porque havia empregadas com a estabilidade de gestante, bem como
empregados(as) que estavam afastados(as) do trabalho recebendo benefício
previdenciário. Seguem alguns atestados de empregadas que comprovam a
estabilidade e afastamento de 120 dias em razão da licença-maternidade.
Com relação ao fato de as empresas Confecções e Têxtil utilizarem o mesmo
nome fantasia Charbel, isso ocorre simplesmente porque as empresas pertencem
a pessoas que possuem laços familiares, sendo Charbel (São Charbel Makhlouf)
um santo de origem libanesa pelo qual toda a família tem extrema devoção.
A fiscalização deduz que a Sra Mônica utiliza o nome de solteira ou de casada de
acordo com sua conveniência e que isso teria o objetivo de esconder o vínculo
matrimonial para fins tributários. Ora, não há o porquê de a Sra Mônica querer
esconder seu vínculo matrimonial. Se isso fosse verdade, por que usaria o nome
de casada na escritura de aquisição de imóveis, como menciona a fiscalização?
Nesse caso, está aparente a existência do vínculo matrimonial. Também, a Sra
Mônica é somente sócia da Têxtil WM Confecções Ltda e o Sr. Auad é sócio
somente da Confecções Santo Expedito Guareí Ltda (que, como já relatado, não
possui atividade operacional desde 2002), não possuindo qualquer vínculo
societário nem a Têxtil WM Confecções Ltda e nem com a Confecções WM Guareí
Ltda.
Apesar de as procurações citadas pela fiscalização mencionarem que o Sr. Auad
tinha amplos poderes de administração, inclusive movimentações bancárias, a
realidade fática é que ele se relacionava somente com assuntos empresariais
pontuais, especificamente dando um suporte na parte financeira da empresa, em
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
16
razão de sua afinidade e conhecimento técnico na área. É absolutamente normal
e aceitável que o marido queira auxiliar a esposa em questões que ele possua
afinidade e conhecimento técnico e que possam trazer benefício para a atividade
empresarial de sua esposa.
A fiscalização se utiliza dessas procurações com a finalidade de atribuir ao Sr.
Auad o comando do dito “grupo econômico”. Ora, como explicado, as
procurações foram outorgadas pela Têxtil WM Confecções Ltda ao Sr. Auad pela
com o intuito de auxiliar sua esposa, que é sócia da Têxtil WM Confecções Ltda. Se
o Sr. Auad teria o comando do dito “grupo econômico”, porque não há
procuração outorgada pela Confecções WM Guareí Ltda ao Sr. Auad?
Simplesmente porque o vínculo do Sr. Auad com a Confecções WM Guareí Ltda
está somente no fato de que os sócios dessa empresa terem sido sua irmã e seu
cunhado.
O Sr. Auad era amigo pessoal do Sr. Afif (sócio da A.G. Metne Malhas) e, por isso,
ficou à frente do processo judicial que estava envolvendo as empresas Têxtil WM
Confecções Ltda e Confecções WM Guareí Ltda. Apesar de o entendimento
judicial consignar que as empresas Têxtil WM Confecções Ltda e Confecções WM
Guareí Ltda fariam parte de um grupo econômico comandado pelo Sr. Auad Elias
Raya Neto, tal manifestação foi perfunctória. O Sr. Auad e as empresas não
puderam exercer o princípio do contraditório naquela ação judicial com relação a
essa questão (até porque esta era uma questão irrelevante para a resolução
daquela lide).
Como se pode concluir que um tear (máquina MBSJ/R) e uma máquina de tingir
fitas, que foram adquiridas pela Têxtil WM Confecções Ltda em 2009, seriam
equipamentos também utilizados por empregados alocados na Confecções WM
Guareí Ltda? Somente pelo fato de a Têxtil WM Confecções Ltda ter em sua GFIP
de 5 a 6 empregados, enquanto que a Confecções WM Guareí Ltda tinha de 220 a
263 empregados? Certamente a fiscalização não chegaria a essa conclusão se
tivesse a cautela de investigar e descobrir que referidos equipamentos são
operados por apenas 1 (um) empregado.
A Confecções WM Guareí Ltda tinha um número expressivo de empregados
(comparativamente à Têxtil WM Confecções Ltda) porque a sua mão-de-obra se
utilizava de máquinas de costura para executar suas tarefas (anexas algumas
notas fiscais de aquisição de máquinas de costura pela Confecções WM Guareí
Ltda - Doc. 04). E cada máquina de costura era operada por apenas 1 (um)
empregado. Foto demonstra as instalações de como era o local de trabalho na
Confecções WM Guareí Ltda à época na qual a fiscalização pretende
equivocadamente atribuir os empregados da Confecções WM Guareí Ltda à Têxtil
WM Confecções Ltda.
A alteração do endereço da matriz foi feita com a intenção de montar uma
estrutura com profissionais residentes na capital paulista que fossem da área
contábil-fiscal, com a finalidade de melhorar a qualidade dessa área. Como isso, a
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
17
impugnante também teria melhores condições de atender adequadamente o que
estava sendo solicitado pela fiscalização. Assim, a intenção da impugnante era
justamente o contrário de tentar causar qualquer embaraço à fiscalização, ou
seja, a alteração feita, indiretamente, acabaria por atender à fiscalização de uma
forma mais adequada.
Pelos fatos expostos, verifica-se que as 3 empresas (Confecções Santo Expedito
Guareí Ltda, Confecções WM Guareí Ltda e Têxtil WM Confecções Ltda) a que a
fiscalização quer atribuir como compondo um grupo econômico, são empresas
que tão-somente têm/tinham em seus quadros societários pessoas que possuem
laços familiares, mas são empresas operacionalmente independentes. Também
não existe o “comando” do “grupo econômico” pelo Sr. Auad Elias Raia Neto,
como atribuído pela fiscalização.
c) Inexistência de Terceirização Ficta. A fiscalização expõe que do ano de 2010 a
2012, a massa salarial da Confecções WM Guareí Ltda é bem inferior aos valores
declarados de receita bruta auferida. E, conclui que, “obviamente, esta é uma
situação incompatível para qualquer empresa, caracterizando claramente a
omissão de receita.”
Apesar de a fiscalização não ter considerado o livro caixa de 2010 apresentado
Confecções WM Guareí Ltda, reconhece que há o registro de vendas
incompatíveis com a receita bruta declarada na DASN. Ora, a fiscalização
considera que a discrepância apontada deriva de omissão de receita da
Confecções WM Guareí Ltda, verifica o registro de vendas incompatíveis com a
receita bruta declarada na DASN e por que não toma qualquer medida com
relação a essa suposta infração se essa foi a irregularidade detectada? A
fiscalização simplesmente resolve ir na direção de caracterizar que os empregados
da Confecções WM Guareí Ltda pertenceriam à Têxtil WM Confecções Ltda.
A fiscalização verificou, conforme o Relatório Fiscal, que de 09/2011 a 06/2012,
todas as notas fiscais da Confecções WM Guareí Ltda foram emitidas em favor da
Têxtil WM Confecções Ltda e, assim, toda a produção da Confecções WM Guareí
Ltda teria sido passada para a Têxtil WM Confecções Ltda. Mais uma vez: qual a
irregularidade da ocorrência dessa situação? Há algum impedimento legal de ter
uma empresa com somente um cliente? Isso faz com que os empregados da
empresa fornecedora sejam, na realidade, empregados da empresa cliente?
Seguramente a resposta é negativa e, na produção de confecções, essa situação é
muito comum de ocorrer. Tanto é assim, que a fiscalização poderia
diligentemente ter verificado (da mesma forma como fez com a Confecções WM
Guareí Ltda) que diversas empresas também têm toda a sua produção passada
para a Têxtil WM Confecções Ltda (Maria Odila da Silva Guareí – ME
12.XXX.XXX/0001-47; Maria Josileide da Silva Gomes – ME 15.XXX.XXX/0001-28;
Rute Paes Vieira de Avila – ME 13.XXX.XXX/0001-73; Tec Guareí Confecções Ltda –
ME 14.XXX.XXX/0001-00; Tiago Cezar da Silva – ME 13.XXX.XXX/0001-77;
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
18
Medeiros & Sousa Confecções Guareí Ltda - ME 17.XXX.XXX/0001-12; e Diniz Silva
Confecções Guareí Ltda – ME 14.XXX.XXX/0001-00).
A contratação dos empregados que eram da Confecções WM Guareí Ltda pela
Têxtil WM Confecções Ltda ocorreu em virtude da decisão dos sócios da
Confecções WM Guareí Ltda encerrarem suas atividades, em decorrência da
precária situação financeira da empresa. A cidade de Guareí é muito pequena e
como não há mão-de-obra local disponível, a impugnante entendeu que seria
interessante contratar a mão-de-obra especializada que era da Confecções WM
Guareí Ltda. Não procede a alegação da fiscalização de que a motivação da
contratação dos empregados (a partir de 06/2012) seria decorrente da
desoneração da folha de pagamento da Têxtil WM Confecções Ltda, uma vez que,
conforme demonstrado adiante, a Têxtil WM Confecções Ltda teria o benefício da
desoneração da folha de pagamento desde 12/2011 (data anterior à 06/2012).
Uma das razões para caracterizar os empregados da Confecções WM Guareí Ltda
como pertencentes de fato à Têxtil WM Confecções Ltda o fato de o faturamento
da empresa Têxtil WM Confecções Ltda não permitir que ela fosse enquadrada no
Simples Nacional. Ocorre que o faturamento da Têxtil WM Confecções Ltda no
ano-calendário 2009 permitiria que ela fizesse a opção pelo Simples Nacional a
partir de 01/01/2010. Isso, por si só, derruba a tese da intenção de se utilizar
outra empresa (no caso a utilização de Confecções WM Guareí Ltda) para sonegar
contribuições previdenciárias sobre as folhas de pagamento dos empregados.
Não há qualquer confusão patrimonial entre as empresas. A proximidade física de
estabelecimentos empresariais não pode presumir que haja confusão patrimonial
entre empresas. Da mesma forma, o fato de sócios de empresas terem laços
familiares não pode levar a simples conclusão de que suas empresas constituem
um grupo econômico.
d) Erros Materiais nos Lançamentos de Ofício. De 12/2011 a 12/2012 – Período de
Desoneração. Foi estabelecido pelo inciso I do artigo 8o da MP no 540, de
02/08/2011 (convertida na Lei no 12.546, de 14/12/2011) que as empresas que
fabricassem os produtos classificados na TIPI nos capítulos 61 e 62, deveriam
contribuir sobre a receita bruta, em substituição às contribuições previstas nos
incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8.212/91. A impugnante possui o CNAE
principal no código 1411-8/01 – Confecção de roupas íntimas, fabricando
produtos classificados na TIPI nos capítulos 61 e 62 e, dessa forma, se enquadra
na desoneração da folha de pagamento desde 12/2011. Logo, são improcedentes
os lançamentos contidos nos autos de infração referentes ao período de 12/2011
a 12/2012.
De 01/2010 a 12/2012 – Contribuição Previdenciária recolhida pelo Simples
Nacional. No período de 01/2010 a 12/2012, a Confecções WM Guareí Ltda foi
optante pelo Simples Nacional, tendo devidamente recolhido seus tributos por
meio desse sistema simplificado. A fiscalização, ao lavrar os autos de infração
referentes aos períodos de 01/2010 a 12/2012, lançou integralmente valores de
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
19
contribuições previdenciárias que, no seu entender, seriam devidos, sem
considerar os valores que a Confecções WM Guareí Ltda já recolheu a esse título
pelo Simples Nacional. Por esta razão, os lançamentos efetuados estão eivados de
nulidade, por erro material, devendo ser julgados totalmente improcedentes.
e) Improcedência da Multa Agravada de 50%. No Relatório Fiscal, foi mencionado
que a “empresa não respondeu a nenhuma das intimações nos prazos concedidos
e, portanto, não apresentou nenhum dos documentos solicitados”. No entanto, a
própria fiscalização cita que a Confecções WM Guareí Ltda apresentou o livro
caixa de 2010 (mesmo não sendo considerado pela fiscalização) e as folhas de
pagamento do ano de 2010, tanto que os referidos documentos foram utilizados e
juntados ao processo pela fiscalização. Conforme folha 32 do presente processo,
foi protocolado junto à fiscalização documento que demonstra que a impugnante
prestava esclarecimentos, estava entregando alguns dos elementos solicitados à
fiscalização e justificando a dificuldade que estava tendo para apresentar parte da
documentação solicitada. Também foi solicitado prazo adicional para que a
impugnante apresentasse documentos faltantes.
Como não houve qualquer recusa injustificada pela não apresentação de
documentos, não pode ser caracterizado que houve embaraço à fiscalização.
Assim, conforme consta na folha 32 do presente processo, como a impugnante
prestou os devidos esclarecimentos à fiscalização, é descabido o agravamento da
multa no percentual de 50%, que está previsto no §2o do art. 44 da Lei no
9.430/96.
f) Improcedência da Multa Qualificada de 150%. A fiscalização aplicou a multa
qualificada de 150%, por ter entendido que a impugnante cometera crime de
sonegação fiscal capitulado no art. 71 da Lei no 4.502/64. A conduta descrita pela
Fiscalização como ensejadora da aplicação do dispositivo acima seria o
“planejamento tributário abusivo e confusão patrimonial entre as empresas Santo
Expedito, Confecções e Têxtil (capítulo 4), caracterizando, em tese, o crime de
sonegação fiscal”. A fim de comprovarmos a inocorrência de dolo em relação aos
fatos ora descritos, cabe preliminarmente destacar que a atividade
desempenhada pelo aplicador da norma penal impositiva (no caso a autoridade
autuante) requer que a produção probatória tenha por objetivo a subsunção do
fato à norma. O significado de “sonegação”, no contexto da norma jurídica
sancionadora em questão, é de suma importância e, como parte integrante do
tipo penal-tributário, deve ser interpretado de forma restritiva, em consonância
ao Princípio da Tipicidade.
A Lei no 4.502/64 estabeleceu o conceito de “fraude, sonegação e conluio”. Dolo
ou má fé revela-se como elemento essencial do tipo capitulado no art. 71 da Lei
no 4.502/64. Nesse sentido, o dolo não se configura pela simples vontade de
obter um resultado ou atingir uma finalidade. A vontade é indispensável para
associar a consciência de realizar a conduta descrita no tipo. De acordo com as
alegações suscitadas pela fiscalização no Relatório Fiscal que acompanhou os
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
20
autos de infração ora combatidos, a impugnante teria cometido “planejamento
tributário abusivo e confusão patrimonial entre as empresas Santo Expedito,
Confecções e Têxtil (capítulo 4), caracterizando, em tese, o crime de sonegação
fiscal” No entanto, conforme detalhadamente explicitado na impugnação, não
teria havido o alegado planejamento tributário abusivo e nem qualquer confusão
patrimonial entre as 3 empresas.
Logo, não procede a multa majorada de 150%, eis que os fatos não revelam dolo
da impugnante.
g) Improcedência da Sujeição Passiva Solidária. A existência de pretenso “grupo
econômico” ensejou a imputação de responsabilidade solidária e formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais. Contudo, pelas razões expostas na
presente impugnação, não merecem prosperar os autos de infração em questão,
devendo integralmente ser cancelados por essa Turma Julgadora.
Subsidiariamente, destaque-se, contudo, a inocorrência da sujeição passiva
solidária.
A fiscalização concluiu que “as três empresas compõem um grupo econômico
administradas por um grupo familiar comandado pelo Sr. Auad Elias Raia Neto
com participação ativa de sua esposa Mônica Dias Rebollo (ou Mônica Rebollo
Raia), sua irmã Nadia Raya e seu cunhado Jean Wilson Rebollo (sócios
administradores), com uma série de irregularidades de documentação, tentativas
de blindagens de patrimônio dos sócios e embaraços à fiscalização.”. Contudo, em
nenhum momento descreve especificamente quais os atos praticados pelas
pessoas físicas. Não há que se falar em atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social e estatutos, o que impede a aplicação do art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Ao autuar solidariamente as pessoas jurídica e físicas em questão, a fiscalização
esquivou-se de comprovar cabalmente quais teriam sido os atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Desta forma,
em momento algum, foram mencionados os pretensos dispositivos de lei ou do
contrato social da impugnante que teriam sido desrespeitados pelas pessoas
físicas do Sr. Auad (sócio da Confecções Santo Expedito Guareí Ltda), da Sra
Mônica (sócia da Têxtil WM Confecções Ltda), da Sra Nadia e do Sr. Jean (ex-
sócios da Confecções WM Guareí Ltda), na qualidade de sócios das respectivas
empresas, nem quais foram os atos praticados com excesso de poderes.
No caso em análise, não foi mencionado um único ato praticado por essas pessoas
físicas ou da pessoa jurídica Confecções Santo Expedito Guareí Ltda em proveito
próprio ou uso de recursos da impugnante para pagamento de obrigações
particulares ou de pessoas vinculadas. Não se apontou a existência de eventual
recurso pertencente à impugnante creditado em conta das pessoas físicas ou da
pessoa jurídica Confecções Santo Expedito Guareí Ltda ou desviados em poder
deles. Da mesma forma, não descreveu qualquer conduta deles agindo com
excesso de poder em detrimento da impugnante ou em proveito próprio.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
21
O argumento do simples fato de as pessoas físicas terem exercido a função de
administradores em empresas, por si só teriam contribuído nas supostas
irregularidades, mostra-se genérico e não vinculado à conduta específica.
Em relação ao art. 135 do CTN, a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF e do Superior Tribunal de Justiça não admitem a
responsabilização pela simples falta de pagamento, não bastando considerações
genéricas sem correlação a fatos. Assim, é descabida a atribuição das sujeições
passivas tributárias pela fiscalização.
h) Pedido. Demonstrada a insubsistência e improcedência dos lançamentos
efetuados pela fiscalização, espera e requer a impugnante seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se
integralmente todos débitos fiscais reclamados, bem como a sujeição passiva
solidária da Confecções Santo Expedito Guareí Ltda, do Sr. Auad Elias Raia Neto,
da Sra Mônica Dias Rebollo, da Sra Nádia Raya e do Sr. Jean Wilson Rebollo.
(...)
Convém deixar consignado que ainda que a exclusão da imputação da
responsabilidade solidária de todas as pessoas arroladas tenha sido arguida pelo contribuinte
TEXTIL WM CONFECÇÕES LTDA na sua impugnação, os responsáveis solidários JEAN WILSON
REBOLLO e NADIA RAYA não apresentaram impugnações próprias como os demais solidários, de
modo que a falta de apresentação das referidas impugnações impede a instauração do
contencioso administrativo e tem como consequência a preclusão do direito dos coobrigados em
apresentar recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, tornando-se definitiva no
âmbito administrativo qualquer discussão acerca da responsabilidade solidária para ambos.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR,
em sessão de 12 de maio de 2016, no acórdão no 06-54.694 (fls. 1.893/1.920), julgou a
impugnação procedente em parte, acolhendo o argumento da defesa em relação à desoneração
advinda do artigo 8°, inciso I da Medida Provisória n° 540 de 2011, convertida na Lei n° 12.546 de
2011., circunscrevendo-se às contribuições previstas nos incisos I e III do artigo 22 da Lei n° 8.212
de 1991, para: (i) excluir do lançamento as desonerações da folha de pagamento havidas a partir
do código NCM e da receita constante das Notas Fiscais Eletrônicas (desoneração integral), salvo
em relação às competências de 02/2012 (R$ 234,01), 05/2012 (R$ 140,28), 06/2012 (R$ 3,22) e
07/2012 (R$ 517,09), totalizando o montante mantido de R$ 894,60; (ii) manter o lançamento em
relação ao Código de Receita 2158 (rubrica “13 SAT/RAT” - Lei n° 8.212 de 1991, artigo 22, inciso
II) e em relação ao Código de Receita 2141, constante apenas do AI n° 51.065.600-5 e (iii) manter
integralmente o crédito tributário impugnado veiculado no AI n° 51.065.602-1.
Em virtude das exclusões promovidas no lançamento, a autoridade julgadora de
primeira instância recorreu de ofício da decisão, nos termos do disposto no artigo 34, inciso I e §
1° do Decreto n° 70.235 de 1972 e no artigo 1° da Portaria MF n° 3 de 2008.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
22
Os valores dos créditos tributários exonerados estão demonstrados na planilha
abaixo (fl. 1.917):
Receita
Competência
Principal (Valor Referencial)
Lançado
Cancelado
Mantido
2141
12/2011
50.240,70
50.240,70
0,00
2141
01/2012
52.402,27
52.402,27
0,00
2141
13/2012
1.879,83
1.879,83
0,00
2141
02/2012
53.858,48
53.624,47
234,01
2141
03/2012
59.361,09
59.361,09
0,00
2141
04/2012
61.486,12
61.486,12
0,00
2141
05/2012
63.513,46
63.373,18
140,28
2141
06/2012
30.208,33
30.205,11
3,22
2141
07/2012
17.670,04
17.152,95
517,09
2141
08/2012
4.718,70
4.718,70
0,00
2141
09/2012
5.680,95
5.680,95
0,00
2141
10/2012
4.362,34
4.362,34
0,00
2141
11/2012
3.613,29
3.613,29
0,00
2141
12/2012
2.174,58
2.174,58
0,00
Totais
411.170,18
410.275,58
894,60
Em vista do exposto, o montante exonerado pela decisão de primeira instância,
considerando o valor do principal acrescido da multa corresponde ao seguinte montante:
Principal
(R$)
Multa
Total
Excluído (R$)
%
Valor (R$)
410.275,58
225%
923.120,06 1.333.395,64
Segue abaixo reproduzida a ementa do acórdão (fl. 1.893):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. PRAZO.
Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991 (Súmula Vinculante n° 8 do
Supremo Tribunal Federal), o prazo decadencial deve observar o regramento do
Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 1966). Na ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do
CTN, por força do disposto na parte final do art. 150, § 4°, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
GRUPO ECONÔMICO DE FATO E IRREGULAR.
Quando pessoas jurídicas formalmente autônomas incorrem em confusão
gerencial, patrimonial, comercial e de mão-de-obra, não enfeixando
individualmente em si todos os fatores de produção para assegurar efetiva
existência econômica e jurídica autônoma, não há como se negar a configuração
de grupo econômico de fato e irregular e nem, em última análise, empresa única,
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
23
a responderem não apenas como corresponsáveis, mas também como
codevedoras.
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR.
O simples inadimplemento dos tributos não configura a hipótese legal do art. 135,
III, do CTN, devendo haver violação do dever de, na administração, gerência ou
representação da pessoa jurídica, agir de modo a não infringir à lei, a não incidir
em fraude e sonegação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Ainda que somente o contribuinte tenha sido cientificado do acórdão da DRJ, em
19/05/2016 (AR de fl. 1.942), houve a interposição de recursos voluntários, em 08/06/2016, tanto
pelo contribuinte TÊXTIL WM CONFECÇÕES LTDA (fls. 1.945/1.958), como pelos responsáveis
solidários: MÔNICA DIAS REBOLLO (fls. 1.959/1.963), acompanhado de documentos (fls.
1.973/1.974), AUAD ELIAS RAIA NETO (fls. 1.964/1.968) e CONFECÇÕES SANTO EXPEDITO GUAREÍ
LTDA (fls. 1.969/1.971), em que repisam ipsis litteris os argumentos da impugnação, sintetizados
nos tópicos abaixo:
TÊXTIL WM CONFECÇÕES LTDA
Compulsando os autos verifica-se que no recurso voluntário o contribuinte apenas
excluiu os seguintes tópicos apresentados na impugnação (fls. 1.842/1.843):
(...)
2.2.3. Dos Erros Materiais nos Lançamentos de Ofício
2.2.3.1. De 12/2011 a 12/2012 – Período de Desoneração
(...)
2.2.3.2. De 01/2010 a 12/2012 – Contribuição Previdenciária recolhida pelo
Simples Nacional
(...)
A insurgência do Recorrente diz respeito aos seguintes temas:
1. DOS FATOS: APURAÇÃO DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES
2. DO DIREITO: VÍCIOS DO LANÇAMENTO
2.1. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
2.2. DO MÉRITO
2.2.1. Do “Grupo Econômico”
2.2.2. Da Inexistência de Terceirização Fictícia
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
24
2.2.3. Da Improcedência da Multa Agravada de 50%
2.2.4. Da Improcedência da Multa Qualificada de 150%
2.2.5. Da Improcedência da Sujeição Passiva Solidária
2.2.5.1. Da Caracterização da Sujeição Passiva pela Fiscalização
2.2.5.2. Da Não Ocorrência de Atos Praticados com Excesso de Poderes ou
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatutos
3. DO PEDIDO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos
lançamentos efetuados pela fiscalização, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se
integralmente todos débitos fiscais reclamados, bem como a sujeição passiva
solidária da Confecções Santo Expedito Guareí Ltda, do Sr. Auad Elias Raia Neto,
da Sra Mônica Dias Rebollo, da Sra Nádia Raya e do Sr. Jean Wilson Rebollo, com o
que se estará fazendo JUSTIÇA!
MÔNICA DIAS REBOLLO E AUAD ELIAS RAIA NETO
1. DOS FATOS
2. Da Improcedência da Sujeição Passiva Solidária
2.1. Da Caracterização da Sujeição Passiva pela Fiscalização
2.2. Da Não Ocorrência de Atos Praticados com Excesso de Poderes ou Infração de
Lei, Contrato Social ou Estatutos
3. DO PEDIDO
Face ao exposto, torna-se imprescindível o cancelamento da Responsabilidade
Solidária, excluindo-se a responsabilização solidária da recorrente relativamente
aos supostos créditos tributários lançados em desfavor da TEXTIL WM
CONFECÇÕES LTDA, com o que se estará fazendo JUSTIÇA!
CONFECÇÕES SANTO EXPEDITO GUAREÍ LTDA
1. DOS FATOS
2. DA IMPROCEDÊNCIA DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
3. DO PEDIDO
Face ao exposto, torna-se imprescindível o cancelamento da Responsabilidade
Solidária, excluindo-se a responsabilização solidária da recorrente relativamente
aos supostos créditos tributários lançados em desfavor da TEXTIL WM
CONFECÇÕES LTDA, com o que se estará fazendo JUSTIÇA!
Por meio de petição denominada ANEXO ÚNICO - REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO OU RECURSO ADMINISTRATIVO (fl. 1.991), protocolada em 29/11/2017 (fls.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
25
1.989/1.990), o contribuinte solicitou desistência parcial do recurso interposto, objeto dos
presentes autos, em relação aos seguintes débitos:
Tributo (sigla/código) ou Débito (DEBCAD) Período de Apuração
2141 (DEBCAD 51.065.600-5)
01/2010 a 11/2011
2158 (DEBCAD 51.065.600-5)
01/2010 a 12/2012
2158 (DEBCAD 51.065.602-1)
01/2010 a 12/2012
Em virtude do pedido de desistência formulado, a parcela do crédito tributário
correspondente foi transferida para o processo no 16020-720.013/2018-38, conforme consta no
“Termo de Transferência de Crédito Tributário” (fls. 1.994/1.998), permanecendo em litígio nos
presentes autos os seguintes valores, consoante Extrato do Processo (fls. 1.999/2.011):
AUTO DE INFRAÇÃO - CP Patronal
Data da lavratura: 06/08/2015
Data da ciência: 14/08/2015
DEBCAD: 510656005
Receita
PA/EX
Período
Expr. Monet Valor originário % Multa
Vcto. do Principal
Vcto. da Multa
Tributo CP PATRONAL
2141
2011
ANUAL
REAL
41.223,37
225%
20/12/2011
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
41.223,37
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso Voluntário
Tributo CP PATRONAL
2141
12/2011
MENSAL
REAL
50.240,70
225%
20/01/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
50.240,70
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Tributo CP PATRONAL
2141
2012
ANUAL
REAL
1.879,83
225%
20/12/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
1.879,83
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Tributo CP PATRONAL
2141
01/2012
MENSAL
REAL
52.402,27
225%
17/02/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
52.402,27
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Tributo CP PATRONAL
2141
02/2012
MENSAL
REAL
53.858,48
225%
20/03/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
53.624,47
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Saldo de Principal e Multa Vinculada
234,01
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso Voluntário
Tributo CP PATRONAL
2141
03/2012
MENSAL
REAL
59.361,09
225%
20/04/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
59.361,09
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Tributo CP PATRONAL
2141
04/2012
MENSAL
REAL
61.486,12
225%
18/05/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
61.486,12
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Tributo CP PATRONAL
2141
12/2011
MENSAL
REAL
63.513,46
225%
20/06/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
63.373,18
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Saldo de Principal e Multa Vinculada
140,28
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso Voluntário
Tributo CP PATRONAL
2141
06/2012
MENSAL
REAL
30.208,33
225%
20/07/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
30.205,11
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Saldo de Principal e Multa Vinculada
3,22
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso Voluntário
Tributo CP PATRONAL
2141
07/2012
MENSAL
REAL
17.670,04
225%
20/08/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
17.152,95
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Saldo de Principal e Multa Vinculada
517,09
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso Voluntário
Tributo CP PATRONAL
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
26
2141
08/2012
MENSAL
REAL
4.718,70
225%
20/09/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
4.718,70
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Tributo CP PATRONAL
2141
09/2012
MENSAL
REAL
5.680,95
225%
19/10/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
5.680,95
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Tributo CP PATRONAL
2141
10/2012
MENSAL
REAL
4.362,34
225%
20/11/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
4.362,34
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Tributo CP PATRONAL
2141
11/2012
MENSAL
REAL
3.613,29
225%
20/12/2012
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
3.613,29
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
Tributo CP PATRONAL
2141
12/2012
MENSAL
REAL
2.174,58
225%
18/01/2013
15/09/2015
Saldo de Principal e Multa Vinculada
2.174,58
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício

Total
410.275,58
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso de Ofício
42.117,97
225%
Suspenso - Julgamento Do Recurso Voluntário
452.393,55
225%

O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício.
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 estabelece como limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e, o segundo, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está
sedimentado pela Súmula CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado, no montante de
R$ 1.333.395,64, correspondente à soma do principal (R$ 410.275,58) e da multa (R$ 923.120,06)
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
27
é inferior ao estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se o não
conhecimento do Recurso de Ofício.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Como já relatado em linhas pretéritas, ainda que não conste nos presentes autos
comprovação de que houve a ciência dos responsáveis solidários MÔNICA DIAS REBOLLO, AUAD
ELIAS RAIA NETO e CONFECÇÕES SANTO EXPEDITO GUAREÍ LTDA do acórdão da DRJ, não há
nenhum questionamento ou insurgência por parte deles em relação a este fato nos recursos
voluntários apresentados, de modo que se considera presumida a ciência, uma vez que houve a
interposição dos recursos voluntários na mesma data do contribuinte.
Com relação aos responsáveis solidários JEAN WILSON REBOLLO e NADIA RAYA,
ainda que, colacionando os autos não tenha sido constatado ou haja comprovação de que os
mesmos tenham sido cientificados da decisão de primeira instância, tal fato não acarreta prejuízo
processual ou mesmo cerceamento do direito de defesa uma vez que, conforme já informado
anteriormente, ambos deixaram de apresentar impugnações próprias como os demais solidários,
de modo que a falta de apresentação das referidas impugnações impede a instauração do
contencioso administrativo e tem como consequência a preclusão do direito dos coobrigados em
apresentar recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, tornando-se definitiva no
âmbito administrativo qualquer discussão acerca da responsabilidade solidária para ambos.
Nesse sentido, convém trazer à colação o teor da Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, ainda que houvesse posterior cientificação deles, eventual apresentação de
recursos voluntários por ambos não poderia ser conhecida.
Após essas breves considerações, os recursos interpostos pelo contribuinte TÊXTIL
WM CONFECÇÕES LTDA e pelos responsáveis solidários MÔNICA DIAS REBOLLO, AUAD ELIAS RAIA
NETO e CONFECÇÕES SANTO EXPEDITO GUAREÍ LTDA são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade razão pela qual devem ser conhecidos.
Da Delimitação da Lide.
Como relatado anteriormente, os argumentos dos recursos interpostos são
idênticos aos apresentados na impugnação, de modo que, convém inicialmente trazer à colação o
seguinte excerto abaixo reproduzido da decisão recorrida acerca da delimitação da lide (fls.
1.907/1.908):
Da Lide
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
28
5. Em relação ao AI n° 51.065.602-1, as impugnações atacaram a decadência até a
competência 07/2010, a qualificação e o agravamento da multa de ofício, bem
como a imputação de sujeição passiva para pessoas físicas e para a empresa
Confecções WM Guareí Ltda, esta enquanto codevedora (schuld e haftung) e não
meramente corresponsável (apenas haftung), diante do contexto de fraude e
sonegação de empresa, em última análise, única.
5.1. Para o período não abarcado pela alegação de decadência (a partir da
competência 08/2010, inclusive), devemos ponderar que não houve qualquer
contestação em relação ao valor principal das contribuições previdenciárias do
art. 22, II, da Lei n° 8.212, de 1991, constantes do AI n° 51.065.602-1 (rubrica “13
SAT/rat”), pertinentes à mão-de-obra declarada em GFIP da empresa Têxtil WM
Confecções Ltda e decorrentes do reenquadramento da alíquota SAT/RAT/GILRAT
e FAP, bem como respectiva multa de 75% (o inconformismo circunscreveu-se à
qualificação e ao agravamento).
5.2. Em relação à rubrica “13 SAT/rat” (Lei n° 8.212, de 1991, art. 22, II) constante
do AI n° 51.065.600-5, negou-se a imputação da mesma também para a empresa
Têxtil WM Confecções Ltda, restando integralmente impugnado o AI n°
51.065.600-5.
5.3. Diante do disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, o julgamento
limitar-se-á à matéria expressamente impugnada.
(...)
Tecidas essas considerações iniciais, passo à análise dos recursos interpostos pelos
Recorrentes.
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE TÊXTIL WM CONFECÇÕES LTDA
Preliminar
Em sede de preliminar o Recorrente suscita a decadência dos fatos geradores
ocorridos entre 01/2010 a 07/2010 com base no § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), por entender ser inaplicável aos autos o prazo previsto no inciso I do artigo 173 do CTN,
uma vez ter ocorrido pagamento antecipado e inocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (artigo 543-C, do
CPC/1973), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) a partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
29
A regra contida no artigo 150, § 4° do CTN é aplicável nos casos em que se trata de
lançamento por homologação, com antecipação de pagamento, de modo que, nos demais casos,
estando ausente a antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo, fraude
ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do CTN.
Sobre o tema da decadência, assim se manifestou a autoridade julgadora de
primeira instância (fl. 1.908):
(...)
6. Decadência.
Em 13/08/2015, foram cientificados dos Autos de Infração Mônica Dias Rebollo
(fls. 1823) e Nádia Raya (fls. 1826); em 14/08/2015, Têxtil WM Confecções Ltda
(fls. 1818/1820 e 1827), Confecções Santo Expedito Guareí Ltda (fls. 1821) e Auad
Elias Raia Neto (fls. 1822); e em 01/09/2015, Jean Wilson Rebollo (fls. 1824 e
1825).
6.1. O AI n° 51.065.600-5 envolve as competências 01/2010 a 12/2011
(levantamento FP) e 01/2012 a 12/2012 (levantamento F2) e o AI n° 51.065.602-1
as competências 01/2010 a 12/2011 (levantamento RA) e 01/2012 a 12/2012
(levantamento R2).
6.2. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991 (Súmula Vinculante n° 8
do Supremo Tribunal Federal), o prazo decadencial deve observar o regramento
do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 1966).
6.3. Logo, para ambos os Autos de Infração, não se vislumbra a ocorrência de
decadência, eis que a fiscalização imputa conduta fraudulenta, inclusive com a
configuração, em tese, de crime de sonegação, a atrair a incidência do art. 173, I,
da Lei n° 5.172, de 1966(1) 1, por força da parte final do art. 150, § 4°, da Lei n°
5.172, de 1966(2)2.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que, com a conduta fraudulenta adotada pelo
contribuinte e descrita pela autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, restou
configurada, em tese, crime de sonegação apto a atrair a incidência do artigo 173, inciso I do CTN.
Aliás, neste sentido estabelece a Súmula CARF no 72, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 72

1 (1) Lei n° 5.172, de 1966
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
2 (2) Lei n° 5.172, de 1966
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
30
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Convém ainda trazer à colação o teor da Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em apreço, o motivo da majoração e do agravamento da multa de ofício
aplicada pela autoridade lançadora está reproduzido no excerto abaixo (fl. 1.590):
(...)
6.5. De acordo com a legislação especificada, cabe a aplicação da multa de ofício
de 75% (artigo 35A da Lei 8.212/91 combinado com inciso I do artigo 44 da Lei
9.430/96) duplicada para 150% (§1o do artigo 44 da Lei 9.430/96 combinado com
artigo 71 da Lei 4.502/64) e agravada para 225% (§2o do artigo 44 da Lei
9.430/96) em todo o período de 01/2010 a 13/2012, em face ao não atendimento
de intimações no prazo determinado (item 2.2.), embaraços à fiscalização
(capítulo 3) e do planejamento tributário abusivo e confusão patrimonial entre as
empresas Santo Expedito, Confecções e Têxtil (capítulo 4), caracterizando, em
tese, o crime de sonegação fiscal.
(...)
Os lançamentos consubstanciados no AI - DEBCAD 51.065.600-5 (fls. 1.789/1.801) e
no AI - DEBCAD 51.065.602-1 foram lavrados em 06/08/2015 e compreendem as competências
01/2010 a 12/2012, incluindo a competência 13/2012. Levando-se em conta a competência mais
antiga lançada, 01/2010, aplicando-se a regra estabelecida no artigo 173, inciso I do CTN, tem-se
que o termo inicial da contagem do prazo decadencial começou a fluir no dia 01/01/2011 e teve
como termo final o dia 31/12/2015. Considerando que a ciência dos lançamentos ao contribuinte
e aos responsáveis solidários ocorreram nos dias 13/08/2015, 14/08/2015 e 01/09/2015, conclui-
se que permanecem hígidas todas as competências lançadas.
Logo, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente, não merecendo reparo a
decisão recorrida, uma vez que não há decadência a ser reconhecida.
Mérito
Como já relatado anteriormente, no recurso voluntário o Recorrente repisa os
mesmos argumentos da impugnação que foram devidamente analisados pelo juízo a quo. Por não
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
31
merecerem reparos e por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, abaixo
reproduzidos (fls. 1.909/1.911 e 1.918), adoto-os como razão de decidir no presente voto, tendo
em vista o disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
7. Grupo Econômico ou Empresa Única. Inexistência de Terceirização. Segundo a
defesa, Confecções Santo Expedito Guareí Ltda foi constituída em 30/01/1995 e
não teria qualquer atividade operacional no período do débito (2010, 2011 e
2012), sendo apenas proprietária do imóvel onde estava localizada a empresa
Confecções WM Guareí Ltda (constituída em 09/06/2000) até 07/2012 quando
também deixou de operar de fato, estando atualmente em operação no referido
imóvel a empresa Têxtil WM Confecções Ltda, a qual, após sua constituição em
11/04/2006, teria ocupado prédio construído no mesmo terreno doado pela
Prefeitura para Confecções Santo Expedito Guareí Ltda em 1995, mas cuja
escritura de doação foi lavrada apenas em 2013, fato que justificou a manutenção
da personalidade jurídica, apesar da empresa estar inativa. A impugnação
reconhece ser fato notório na cidade de Guareí que as três pessoas jurídicas
teriam a aparência de uma única empresa, eis que pertenceriam a pessoas físicas
com laços familiares em uma cidade muito pequena. Apesar disso, seriam jurídica
e operacionalmente independentes e não teriam agido no sentido de causar
embaraço à fiscalização.
7.1. Defesa e fiscalização não divergem quanto ao fato de as três pessoas jurídicas
terem desenvolvido atividades no mesmo terreno doado pela Prefeitura de
Guareí para a Confecções Santo Expedito Guareí Ltda. A autuada Têxtil WM
Confecções Ltda não demonstrou a que título se utilizou, inclusive em conjunto
com a empresa Confecções WM Guareí Ltda, de tal imóvel no período do débito,
restando não afastada a alegação fiscal de confusão patrimonial.
7.2. As fotos reproduzidas na impugnação evidenciam que no terreno doado pela
Prefeitura de Guareí foi construído um primeiro prédio e depois um segundo
prédio integrado ao primeiro. A defesa não apresentou prova de que as empresas
seriam apenas fisicamente próximas. A imagem apresentada, pelo contrário,
revela tratar-se de um único estabelecimento, circunstância inclusive compatível
com a adoção de um mesmo nome de fantasia, também conhecido na doutrina
pela expressão título de estabelecimento.
7.3. Além disso, a percepção de se tratar de empresa única aflora como corrente
não apenas entre os moradores(3)3 de Guareí, mas também para os próprios
empregados das empresas, eis que o guarda Lucas Melo de Carvalho tomou
ciência de TIPF em nome da Confecções WM Guareí Ltda (fls. 143/144), se
reconhecendo como preposto dessa empresa, apesar de ser empregado

3 (3) Para os moradores, a reportagem de jornal constante dos autos revela a percepção de haver efetivamente uma
única empresa capitaneada por Auad Elias Raia Neto e Malvina Abussamra Raia.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
32
formalmente registrado na empresa Têxtil WM Confecções Ltda. Em outras
palavras, a conduta do trabalhador em questão revela a percepção de trabalhar
para o grupo econômico (empregador único), havendo solidariedade trabalhista
ativa ou dual (TST, Súmula n° 129(4)4. Reitere-se, ainda, que as próprias empresas
se apresentam publicamente como uma única, ao adotarem o mesmo nome de
fantasia “Charberl”.
7.4. A unidade de comando das empresas Confecções WM Guareí Ltda e Têxtil
WM Confecções Ltda na pessoa do Sr. Auad Elias Raia Neto é revelada pela
reportagem de jornal, pelas procurações outorgadas e no fato de o mesmo se
apresentar perante a fiscalização como procurador ou preposto de tais empresas,
bem como da constatação judicial veiculada no processo
0003031-
72.2012.8.26.059, da 1a Vara da Comarca de Serra Negra, ainda que em
manifestação incidental e sobre a qual não se produziu coisa julgada (fls.
208/211). Além disso, o Sr Auad Elias Raia Neto comandava a empresa Confecções
Santo Expedito Guareí Ltda, conforme atestado pela própria empresa em suas
DIPJs (fls. 145/194), mesmo antes de seu reingresso como sócio administrador
pela 1a Alteração Contratual (fls. 63/72).
7.5. Não prospera a alegação de a autuada não ter adotado conduta tendente a
causar embaraço à fiscalização. A impugnante não exibiu os documentos e
esclarecimentos solicitados durante o procedimento fiscal, bem como não
entregou Escrituração Contábil Digital. A única petição intempestiva tendente a
atender a fiscalização foi instruída apenas com cópia do contrato social,
alterações, relação de notas fiscais do ano de 2011 e relação de bens e direitos
incompleta. Além disso, a prova carreada aos autos é inequívoca no sentido de a
matriz ter sido transferida durante a fiscalização para endereço não
correspondente a efetivo estabelecimento da empresa.
7.5.1. A corroborar a unidade de comando, a empresa Confecções WM Guareí
Ltda também tentou causar embarco à fiscalização ao, durante o procedimento
fiscal, levar a protocolo na Junta Comercial distrato com data de 01/07/2012,
sendo irrelevante para a demonstração do embaraço se até 12/2012 haveria ou
não vínculos trabalhistas suspensos ou interrompidos.
7.6. Em relação à oscilação no emprego do nome de solteira Mônica Dias Rebollo
ou do nome de casada Mônica Rebollo Raia, vislumbra-se indício de ocultação
intencional do vínculo matrimonial em relação à documentação pertinente à
empresa. Isoladamente, tal oscilação poderia significar apenas falta de atualização
de parte dos documentos, mas diante dos fatos colhidos pela fiscalização esta
interpretação se apresenta como pouco razoável.

4 (4) SUM-129 CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho,
não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.
Histórico: Redação original - RA 26/1982, DJ 04.05.1982

Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
33
7.7. Não se consubstancia em fato notório que tear e máquina de tingir fitas
adquiridos pela Têxtil WM Confecções foram utilizados pela Confecções WM
Guareí Ltda. Essa conclusão, entretanto, resulta da circunstância de ambas as
empresas ocuparem um mesmo local e da posterior desativação formal da
Confecções WM Guareí Ltda com assunção formal da mão-de-obra desta pela
Têxtil WM Confecções.
7.8. A fiscalização demonstrou nítida inconsistência entre a massa salarial da
Confecções WM Guareí Ltda e sua receita bruta declarada, a indicar a existência
artificial dessa empresa e que no contexto do conjunto probatório colhido afasta
a mera omissão de receita e justifica o lançamento tal como efetivado. Além
disso, demonstrou-se a total dependência econômica para com a empresa Têxtil
WM Confecções Ltda, situando-se ambas no mesmo endereço pertencente à
empresa Confecções Santo Expedito Guareí Ltda.
7.9. Diante desse contexto fático, não se vislumbra a existência de uma regular
cadeia produtiva em regime de terceirização lícita. Emerge dos fatos um
planejamento tributário tendente a possibilitar que as pessoas jurídicas
envolvidas se furtem aos riscos e ônus inerentes à atividade produtiva.
7.9.1. Não se apresenta relevante se outras empresas repassavam ou não
integralmente suas produções para a autuada, eis que a situação concreta entre a
Confecções WM Guareí Ltda e Têxtil WM Confecções Ltda não se limita apenas a
essa circunstância. Pelo contrário, há uma série de provas demonstrando que
ambas atuariam sob comando único, em simbiose forçada e confusão patrimonial,
ou seja, não se constituiriam em empreendimentos autônomos, mas em facetas
incompletas que somadas compõem uma única empresa (uma única organização
dos fatores de produção), a fraudar, impedir e dificultar a aplicação da legislação
tributária e previdenciária.
7.10. Não prospera a alegação de que a empresa Têxtil WM Confecções Ltda
poderia ser do Simples Nacional, pois aflora a conduta sistemática de ocultar os
fatos geradores. Notadamente, a defesa não apresenta justificativa para o fato de
o faturamento ter se elevado expressivamente com a adoção da Nota Fiscal
Eletrônica. Além disso, no plano dos fatos, restou delineada uma única empresa
resultante da conjugação dos fatores de produção distribuídos por suas facetas
Confecções Santo Expedito Guareí Ltda, Confecções WM Guareí Ltda e Têxtil WM
Confecções Ltda.
7.11. Diante desse contexto de fraude e evasão fiscal (que extrapola em muito o
planejamento fiscal e a mera solidariedade trabalhista dual), admite-se como
cabível a vinculação direta da mão-de-obra com a pessoa jurídica Têxtil WM
Confecções Ltda, ainda que os segurados empregados tenham sido formalmente
inscritos pela Confecções WM Guareí Ltda, eis que todas as pessoas jurídicas
envolvidas podem ser tidas por sujeito passivo da obrigação tributária e na
qualidade de contribuinte (coempregadores), havendo inequívoco interesse
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
34
jurídico comum enquanto empregador único artificialmente multifacetado (Lei n°
5.172, de 1966, art. 124, I).
(...)
10. Multa de ofício agravada. A impugnação contesta a afirmação fiscal de que
nenhuma intimação teria sido respondida no prazo concedido, sustentando que o
próprio Relatório Fiscal reconheceria que a Confecções WM Guareí Ltda teria
apresentado o Livro Caixa de 2010 e as folhas de pagamento de 2010. Além disso,
sustenta que a impugnante prestou esclarecimentos ao entregar alguns dos
elementos solicitados e justificar a dificuldade apresentar os demais e pedir prazo
suplementar, conforme petição de fls. 32.
10.1. Nenhuma das intimações efetivadas em face da autuada Têxtil WM
Confecções Ltda foi atendida no prazo. A intimação invocada pela defesa é
pertinente à pessoa jurídica Confecções WM Guareí Ltda e não tem o condão de
descaracterizar a não prestação de esclarecimentos. A invocação, contudo, revela
ato falho, ou seja, o reconhecimento de que se trata de empresa única. Não se
configura a confissão apenas em razão de o patrono subscritor da defesa não ter
poder especial para tanto (Lei n° 10.406, de 2002, art. 213(12)5; e fls. 1850).
10.2. A referida petição de fls. 32 não atende prazo de intimação em aberto, eis
que se refere ao Termo de Constatação e de Informação Fiscal n° 12 em que
simplesmente se atestou a não apresentação de documentos e de esclarecimento
(relacionar bens e direitos com valores atualizados). Portanto, resta configurada a
não prestação de esclarecimentos em prazo assinado, situação fática autorizadora
do agravamento da multa de ofício.
11. Multa de ofício qualificada. A situação fática apurada pela fiscalização revela o
preenchimento do art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964, sendo nítidos, em face da
prova constante dos autos, o intuito de fraude e o planejamento fiscal qualificado
pelo escopo de sonegar. A atuação dolosa da empresa emerge não apenas dos
atos praticados ao tempo dos fatos geradores, mas também quando da ação
fiscal, materializando-se no comportamento sistemático de embaraçar a
fiscalização.
(...)
Em complemento aos fundamentos acima expostos:
Ainda que o Recorrente tenha apresentado, em seu recurso voluntário argumento
em tópico específico acerca da necessidade do afastamento da responsabilidade tributária dos
terceiros arrolados como tal e o julgador a quo tenha tratado da matéria em seu voto, concluiu-se

5 (12) Lei n° 10.406, de 2002
Art. 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos
confessados.
Parágrafo único. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o
representado.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
35
não ser possível conhecer do pedido realizado, tendo em vista o que dispõe a Súmula CARF no
172, de observância obrigatória por parte de seus membros, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
De se ressaltar que a questão da atribuição da sujeição passiva tributária foi o único
argumento apresentado pelos responsáveis tributários nos recursos voluntários interpostos por
cada um deles.
Pela pertinência convém trazer à colação o teor da Súmula CARF no 71:
Súmula CARF no 71
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução da multa.
Cabe, contudo, ser observado no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%,
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
36
por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 19966, nos termos
do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
Em vista da redução do percentual em relação à multa majorada para 100%,
permanece, contudo, incólume o agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o da Lei no
9.430 de 19967.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Semelhantemente ao ocorrido com o recurso voluntário do contribuinte, também
nos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários os argumentos são os mesmos
apresentados por ocasião da impugnação. Por não merecerem reparos e por concordar com os
fundamentos da decisão recorrida, abaixo reproduzidos (fls. 1.919/1.920), adoto-os como razão de
decidir no presente voto, tendo em vista o disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
Impugnação de Mônica Dias Rebollo e Impugnação de Auad Elias Raia Neto
13. Mônica Dias Rebollo e Auad Elias Raia Neto apresentaram impugnações em
peças distintas (fls. 1869/1875 e 1876/1882), contudo, veiculando os mesmos
argumentos, a seguir considerados em conjunto.
13.1. A defesa consistente na invocação dos argumentos vertidos na impugnação
de Têxtil WM Confecções Ltda não prospera integralmente, eis que conforme
supra evidenciado, as alegações dessa empresa restaram parcialmente acolhidas.
13.2. Em relação à questão da responsabilidade solidária, as impugnações devem
ser rejeitadas considerando-se que: (a) a fiscalização não imputou o simples
inadimplemento dos tributos, mas violação do dever de, na administração ou

6 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
7 Id., Ibd.
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
37
gerência da pessoa jurídica, agir de modo a não infringir a lei, a não incidir em
fraude ou sonegação; que (b) restou comprovado que as pessoas jurídicas se
consubstanciavam em uma única empresa, a se utilizar da personalidade jurídica
de suas facetas para sonegar os tributos devidos e fraudar a legislação tributária e
previdenciária, não há como se negar a responsabilização daqueles que
respondiam pela administração das pessoas jurídicas envolvidas, bem como
daquele que exercia o comando unificado do grupo econômico de fato, sendo
desnecessário o arrolamento de todos os atos praticados em infração à lei pelos
gestores; e que, (c) no contexto de fraude à lei tributária e previdenciária
detectado pela fiscalização, as pessoas físicas comungam dos mesmos interesses
jurídicos espúrios da empresa única em relação aos fatos geradores de um grupo
econômico por coordenação, agindo, em última análise, como empresas
individuais irregulares.
Impugnação de Confecções Santo Expedito Guareí Ltda
14. A defesa consistente na invocação dos argumentos vertidos na impugnação de
Têxtil WM Confecções Ltda não prospera integralmente, eis que conforme supra
evidenciado, as alegações dessa empresa restaram parcialmente acolhidas.
14.1. Para sustentar a inexistência de responsabilidade solidária, a defesa afirma
que não manteve atividade no período do débito, sendo apenas proprietária do
imóvel em que a empresa Têxtil WM Confecções Ltda desenvolvia suas atividades.
14.2. Destaque-se que a defesa não esclarece a que título as empresas
Confecções WM Guareí Ltda e Têxtil WM Confecções Ltda se utilizaram do imóvel
em questão, além disso a prova carreada aos autos evidencia um contexto de
fraude e evasão fiscal (que extrapola em muito o planejamento fiscal e a mera
solidariedade trabalhista dual) em que aflora empregador único artificialmente
multifacetado, devendo ser a empresa Confecções Santo Expedito Guareí Ltda ser
tida por sujeito passivo das obrigações tributárias e na qualidade de contribuinte
(coempregadora), havendo inequívoco interesse jurídico comum, a atrair a
responsabilidade solidária insculpida no art. 124, I, da Lei n° 5.172, de 1966.
(...)
Em complemento convém trazer à colação o teor da Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.257 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722089/2015-56
38
Em vista destas considerações, não merecem acolhimento os argumentos dos
Recorrentes responsáveis solidários.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de: (i)
não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada; (ii) não conhecer do recurso
voluntário do contribuinte na parte relativa à sujeição passiva solidária, nos termos da Súmula
CARF no 172, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa aplicada
de 225% para 150%, em razão da retroatividade benéfica da Lei no 14.689 de 2023; III) negar
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2056
DF CARF MF
Original